Tribunal: TJDFT
Processo: 0750544-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de recambiamento da execução penal para o sistema prisional do estado de Goiás.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a tempestividade do recurso; (ii) no mérito, a possibilidade de transferir a execução penal do agravante para a comarca de Planaltina de Goiás/GO.
III. Razões de decidir:
3. A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade quando o recurso foi interposto dentro do prazo legal, de sorte a não prejudicar o seu conhecimento.
4. O direito ao cumprimento da pena em local próximo da família e da comunidade não é absoluto, devendo ser sopesado em face do interesse público, notadamente a existência de vagas no local pretendido, a segurança pública e a boa administração carcerária.
5. Evidenciado histórico de extrema indisciplina e alta periculosidade do apenado no sistema prisional goiano e a evidente estabilização da rotina carcerária após o recambiamento para o Distrito Federal, a solução mais compatível com o interesse público é a manutenção do apenado no sistema prisional do Distrito Federal.
6. As informações que embasam o pedido de recambiamento são antigas (setembro-2022) e incapazes de assegurar, no presente momento, a efetiva disponibilidade de vagas no sistema prisional goiano.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.